Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-92.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Todavia, não se pode deduzir que o julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
3. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que julga prejudicada a produção da prova pericial sem oportunizar o perito de apresentar proposta de seus honorários, bem assim sem permitir à parte o pagamento da aludida verba honorária, quando apresentada pelo expert.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.